Tribunal: TJMT
Processo: 0002588-93.2019.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002588-93.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KEIDE DA SILVA PEDREIRA - CPF: 952.382.122-91 (VÍTIMA), KEIDE DA SILVA PEDREIRA - CPF: 952.382.122-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA - CPF: 056.204.544-95 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAVALCANTI DE ARAUJO - CPF: 051.695.034-74 (ADVOGADO), WALLACE EDUARDO MONTES SOARES FERNANDES - CPF: 006.734.861-09 (ADVOGADO), LARISSA ALECIO SILVA - CPF: 087.505.934-12 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, §2º, I E VI C/C §2º-A, I C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA –ALEGADA EXCLUDENTE DE ILÍCITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – DECISÃO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII,
“C”
, DA CF/88 – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE –

QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decidindo os jurados
ex conscientia propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
–, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam.

Emerge da prova evidência contrária à versão do apelante, o que afasta definitivamente a tese da legítima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados.

Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos populares.

Qualificadora do motivo torpe que igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alexandre Costa da Silva
, objurgando a sentença de mérito condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos do processo nº 2588-93.2019.811.0078, que o condenou a cumprir a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, por ter sido considerado culpado pelo Conselho de Sentença em sessão do Tribunal do Júri daquela Comarca, pela prática do crime descrito no
artigo 121, §2º, incisos I e VI c/c §2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
(sentença – Id. 113458599).

Irresignado com o veredito condenatório,
Carlos
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 113458616). Em suas razões, busca a absolvição, sustentando que a decisão condenatória emanada do E. Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, vez que o recorrente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe. Pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais (Id. 113458619).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a decisão do Conselho de Sentença (Id. 113458623).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Marcos de Paulo Alves, filiando-se
“per relationem”
às contrarrazões ministeriais manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 114308971).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação objurgando a decisão emanada do Conselho de Sentença que, na Sessão de Julgamento realizada em 23 de setembro de 2021, condenou
Carlos Alexandre Costa da Silva
como incurso na conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e VI c/c §2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Infere-se da leitura do recurso de apelação que a defesa persegue a absolvição do recorrente, arguindo que não há provas para embasar o decreto condenatório, tendo este agido sob o manto de causa excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa.

A apelação relativa ao
veredicto
do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.”
(MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Não obstante os argumentos empregados na tese defensiva, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Aos jurados, foi dado conhecer a prova produzida, bem como os aspectos evidenciados nas sustentações orais e debates ocorridos na sessão de julgamento, optando, por maioria, pelo acolhimento da tese da acusação de que o apelante foi o autor do homicídio ocorrido em 21 de julho de 2019, tendo como vítima
Keide da Silva Pedreira
.

Fazem-se presentes nos autos duas versões dos fatos:
a)
tese defensiva, de legítima defesa, e
b)
tese acusatória, de homicídio (Id. 113458601).

A decisão do Júri manifestou no sentido de não absolver o acusado, acolhendo a tese da acusação, que encontra amparo na prova testemunhal e nos demais elementos de prova amealhados aos autos.

Emerge da ata de audiência que, em debates perante o Conselho de Sentença, a defesa desenvolveu a tese de legítima defesa, tendo o apelante reagido a um suposto ataque da vítima.

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2019.215758 (Id. 113457981), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 113457982), auto de constatação indireto em local crime de homicídio tentado (Ids. 113457983 e 113457984), relatório policial (Ids. 113457986 e 113457987), além dos depoimentos presentes nos autos.

Sobre os fatos, na fase inquisitorial, o apelante relata o seguinte:

“[...] QUE conheceu a sua ex-amasia, Keide da Silva Pedreira, no início do anode 2018, na cidade de Sapezal-MT; QUE aproximadamente uma semana após se conhecerem, já foram morar juntos, sob o mesmo teto; QUE na época trabalhava em uma fazenda como vigilante, na cidade de Campos de Julho-MT, e a Keide trabalha como diarista; QUE pelo mês de abril ou maio de 2018, ficou desempregado e começou a realizar serviços como servente de pedreiro e depois conseguiu ser “fichado” como servente de pedreiro; QUE após o término do serviço que estava prestando, foi dispensado e por não estar conseguindo arrumar outro emprego, no mês de julho de 2019, conversou com a Keide, dizendo a ela que iria retornar para cidade de Junqueiro-AL, para casa dos seus pais e trabalhar, dizendo ainda para a Keide que ela estava brigando muito; QUE o Interrogado não falou para a Keide, mas sabia que ela o estava traindo com outros homens; QUE a Keide não gostou e começou a brigar, discutindo; QUE era uma sexta-feira e como tinha um ônibus partindo para Alagoas no sábado, o Interrogado arrumou uma mala com roupas e objetos pessoais e saiu de casa, deixando várias peças de roupas e objetos na casa; QUE estava de saída quando a Keide deu um chute na mala e naquele momento pediu para para ela se acalmar e depois foi embora; [...] QUE foi até a casa de uma vizinha, que não sabe dizer o nome, onde encontrou com a Keide e esta estava arrumada para sair com uma bolsa na mão; QUE chamou a Keide para pegar os seus pertences, quando ela retrucou dizendo “vá pegar as suas coisas, vagabundo. Você é muito vagabundo”; QUE pediu a chave da casa, a Keide, para pegar as suas coisa e novamente ela disse que o Interrogado era um vagabundo e não daria a chave da casa, dizendo ainda a Keide que iria acompanhar o Interrogado até a casa; QUE saiu caminhando na frente com a Keide logo atrás; QUE ao olhar para trás, percebeu que a Keide estava tirando os brincos das orelhas e naquele momento desconfiou que ela queria fazer alguma coisa, pois ela sempre andava com um canivete dentro da bolsa; QUE ao dobrar uma esquina, onde estavam vários tijolos, a Keide pegou um tijolo e desferiu um golpe na cabeça do Interrogado, batendo por trás da sua orelha esquerda; QUE ao cair, olhou para trás e avistou que a Keide estava com um canivete na mão e partiu para cima do Interrogado, momento em que conseguiu se levantar e desviou do primeiro golpe desferido pela Keide;
QUE no momento em que a Keide desferiu o segundo golpe com o canivete, conseguiu segurar na mão dela, tomando o canivete e para se defender desferiu um golpe na Keide, acertando de raspão na barriga dela;
QUE depois saiu correndo do local, indo para a cidade de Campos de Julho-MT, em um táxi; [...] QUE ficou apenas um dia no hotel na cidade de Campos de Julho-MT e depois foi para um hotel na cidade de Comodoro-MT, onde ficou por três dias e depois foi para um hotel na cidade de Campo Novo-Mt, onde chegou por volta das 13hs e as 15hs foi embora indo para a Rodoviária, que fica próxima, onde pegou um ônibus as 17hs, com destino a Alagoas; [...]”
(Id. 113457993, p. 6/8) (negritou-se)

O recorrente, ao ser ouvido na primeira fase judicial do rito destinado aos delitos praticados contra a vida, alegou não ter desferido nenhum golpe diretamente na vítima, mas, na tentativa de tirar o canivete das mãos dela, acabou provocando a lesão, após ter sido agredido por Keide.

Em suas declarações sob o crivo do contraditório, não restou comprovado, com firmeza, que agiu para defender-se.

Afirmou que a vítima estava portando um canivete no momento da suposta agressão.

A alegação de legítima defesa sustentada pelo recorrente está dissociada das demais provas produzidas nos autos.

O recorrente afirma, em juízo, ter entrado em luta corporal com a vítima, sendo que esta possuía um canivete, contudo, ressai do exame de corpo de delito que a vítima sofreu ao menos quatro perfurações, sendo no abdômen, braço esquerdo e dois nas costas.

Por outro lado, sob o crivo do contraditório, a vítima sustenta que no dia dos fatos havia terminado o relacionamento com o apelante.

Mais tarde, naquele mesmo dia, observou o recorrente próximo de sua residência, o qual estava “tocaiando”, ou seja, observando a vítima. Ao se aproximar, interpelou-a para que retornasse para casa e, diante da recusa da vítima, passou a agredi-la com a arma branca, golpeando-a em diversos locais, inclusive nas costas, sendo que no último golpe deixou a faca enterrada nas costas da vítima, a qual retirou-a, após repelir as injustas agressões com um tijolo.

Os depoimentos das testemunhas e da vítima são no sentido de que o apelante praticou o homicídio qualificado tentado.

Para que a defesa seja legítima, é necessário que os meios e instrumentos empregados na repulsa sejam proporcionais à ofensa, o que não é o caso dos autos.

De acordo com os depoimentos, não restou comprovado que a vítima estaria armada, bem como, foi atingida por ao menos quatro golpes de canivete.

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema:

[...] Ademais, "a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes" (HC n. 232.885/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/5/2015).[...]
(AgRg no REsp 1296278/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016)

Assim, o Conselho de Sentença, ao responder os quesitos formulados na Sessão de Julgamento, acolheu, por maioria, a tese apresentada pelo Ministério Público, segundo a qual o acusado teria praticado o delito a ele imputado, sem a incidência de causa que justifique ou exclua a punibilidade de sua conduta:

“[...]
QUESITOS

SÉRIE ÚNICA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

1.1- No dia 21 de julho de 2019, por volta das 21h00, na via pública denominada Avenida Silvestre Domingos Borbon, Bairro Jardim Sapezal, próximo a residência de nº 1795, nesta cidade e Comarca, a vítima Keide da Silva Pedreira foi atingida por golpes por golpes de arma branca, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito anexado aos autos?

1.2- O acusado Carlos Alexandre Costa da Silva foi o autor da conduta referida no quesito anterior, no sentido de ter efetuado os golpes de arma branca?

1.3- O jurado absolve o acusado Carlos Alexandre Costa da Silva? [...]”
(Id. 113458605)

“[...]
SÉRIE ÚNICA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

PRIMEIRO QUESITO: SIM POR MAIORIA: 04

SEGUNDO QUESITO: SIM POR MAIORIA: 04

TERCEIRO QUESITO: NÃO POR MAIORIA: 04 [...]”
(Id. 113458608)

A versão apresentada pelo apelante mostrou-se contraditória e sem amparo nas demais provas dos autos.

As provas colacionadas no bojo dos autos apontam no sentido de que não houve qualquer reação por parte da vítima e nada foi mencionado a respeito de a vítima estar armada.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o veredicto dos jurados aderiu a um dos elementos de convicção do processo, sendo reconhecida a autoria do homicídio pelo Tribunal do Júri, amparada no contexto fático que lhe foi apresentado.

Não cabe a este Tribunal verificar qual das versões para os fatos era a mais convincente – se a da acusação ou a da defesa – pois essa escolha compete exclusivamente ao Júri.

O ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando a decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p.1252)

Nesta senda, decidindo os jurados
ex conscientia propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
da Constituição da República
,
deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Portanto, é improcedente o pedido de absolvição, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos.

Avançando no tema, busca a defesa o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Aduz que o reconhecimento desta qualificadora não encontra sustentáculo razoável no caderno probatório.

Cezar Roberto Bitencourt leciona
in
Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que:
“Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”.

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: “
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.”
.

Nas lições de Nelson Hungria, tem-se o seguinte conceito sobre motivo torpe:

“Torpe é o motivo que ais vivamente ofende a moralidade média ou o sentimento ético-social comum. É o motivo abjeto, ignóbil, repugnante, que imprime ao crime um caráter de extrema vileza ou imoralidade. Tais são, in exemplis, o fim de lucro ou cupidez, o prazer do mal, o desenfreio da lascívia, a vaidade criminal, o despeito da imoralidade contrariada.”
(
in
Comentários ao Código Penal, Volume V. 6ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro, 1981. p. 163)

Portanto, a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora do motivo torpe, por conta de o apelante ter praticado o crime por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima está de acordo com as provas apresentadas nos autos.

In casu
, a referida qualificadora foi submetida aos jurados no quesito nº 1.5 (Id. 113458605), do qual se verifica que, em sua maioria, os jurados responderam positivamente, o qual possuí a seguinte indagação:
“O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no fato de não aceitar o fim do relacionamento?”

“POR MAIORIA: 04”
(Id. 113458608).

A decisão do júri considerou que o apelante agiu por motivo torpe, em decorrência de não aceitar o fim do relacionamento com a vítima.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. Homicídio qualificado pelo motivo torpe CP, art. 121, § 2º, I). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, "d"). Decisão do tribunal do júri fundamentada de acordo com o contexto probatório. Tese defensiva de legítima defesa inacolhida. Possibilidade do Conselho de Sentença acolher uma das versões apresentadas nos autos. Ausência dos requisitos configuradores da injusta agressão e do perigo atual ou iminente. Qualificadora. Motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I). Crime motivado por desavenças relativas à dívida de droga. Torpeza configurada. Desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º). Impossibilidade. Pluralidade de facadas desferidas em região vital (tórax e abdomen). Animus necandi configurado. Veredito com suporte nas provas constantes dos autos. Soberania do tribunal do júri. Sentença mantida.”
(TJSC; ACr 2012.086192-4; São Bento do Sul; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Paludo; Julg. 17/06/2013; DJSC 25/06/2013; Pág. 248)

Com efeito, dos elementos de prova amealhados aos autos, é possível concluir que a versão escolhida pelo Júri possui o necessário suporte probatório, o que inviabiliza, diga-se mais uma vez, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, seja em relação à legítima defesa, seja em relação à qualificadora do motivo torpe.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Carlos Alexandre Costa da Silva
, mantendo inalterada a decisão ora questionada. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022